Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Impõe-se a condenação, ainda que outras testemunhas não tenham sido ouvidas.
2. Não se reconhece a legítima defesa quando os meios empregados são desproporcionais em relação à agressão sofrida, ainda que injusta.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu/apelado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, cuja pena é de 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos e sem suspensão da pena; e ao pagamento, para a ofendida, de indenização mínima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).